Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Civil. Processual civil. Embargos De Declaração. Apontamento de vícios no julgado. Inexistência. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Embargante e manteve a decisão da origem que indeferiu o pedido da agravante de participar como litisconsorte passivo.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. Tampouco a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, sendo necessário que fique caracterizado o vício do acórdão.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
---------
Dispositivo relevante citado: Art. 1.022, CPC.